Tribunal: TJDFT
Processo: 0750661-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSURGÊNCIA. MATÉRIA NÃO TRATADA NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL. SEGUNDA VISITA TÉCNICA. AUSÊNCIA DO ASSISTENTE TÉCNICO DA RÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA NA ORIGEM. O recurso não deve ser conhecido na parte em que se insurge quanto a tema que não foi abordado na decisão recorrida. Se a alegação quanto à realização de uma segunda visita técnica ao condomínio periciado, sem a presença do assistente técnico da ré, não foi comprovada, deixa-se de acolher a nulidade suscitada com base no artigo 466, § 2o, do Código de Processo Civil. Além disso, ainda que tivesse ocorrido a alegada segunda visita, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância da intimação referida artigo 474, do Código de Processo Civil, não ocasiona nulidade absoluta, devendo a parte demonstrar a existência de prejuízo, o que não ocorreu no caso dos autos. A preclusão da pretensão de impugnar as conclusões do perito se aperfeiçoa se, embora tenha sido a parte devidamente intimada para se manifestar acerca do laudo pericial, deixa de apresentar resposta dentro do prazo legal, o que impossibilita a arguição da matéria em momento posterior, especialmente quando a parte adversa se desincumbiu-se do encargo, valendo-se do mesmo lapso temporal.